Tribunal: TJMT
Processo: 0009734-19.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009734-19.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RIBEIRO SILVA - CPF: 017.266.711-94 (EMBARGADO), POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO), CAROLINE ZACARI CORDEIRO - CPF: 033.783.351-65 (EMBARGANTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), SABRINA MIRANDA BRITO - CPF: 021.189.731-01 (ADVOGADO), KECCY REINY DE OLIVEIRA FREITAS LOPES - CPF: 027.725.341-11 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), Rafael Zacari Cordeiro (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS, E LUCROS CESSANTES
– ACIDENTE DE TRANSITO – APELANTE QUE NÃO MANTEVE DISTANCIA MÍNIMA DO RECORRIDO – NÍTIDO ACIDENTE POR CULPA DESTA – DANO MORAL COMPROVADO E CONDIZENTE AS PECULIARIDADES DO CASO – DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS E CONSTANTES NA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRARIO – DANO ESTÉTICO MANTIDO – PERNA MUTILADA
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n.
0009734-19.2019.8.11.0004

embargante:
CAROLINE ZACARI CORDEIRO, RAFAEL ZACARI CORDEIRO

embargado:

LEONARDO RIBEIRO SILVA

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
CAROLINE ZACARI CORDEIRO, RAFAEL ZACARI CORDEIRO
(
Id
. 203182662
),
contra o acordão que julgou a Apelação Cível e, manteve a sentença singular que manteve atrelado à embargante as responsabilidades junto ao acidente de automobilístico.

Alega a embargante em suas razões, que o acórdão foi omisso no tocante aos lucros cessantes, ao argumento que a sentença é omissa neste ponto.

Afiança que há ausência de prova no tocante aos comprovantes de idoneidade de seus rendimentos.

Salienta que inexiste nos autos perícia judicial para comprovar os danos estéticos, havendo baseamento somente em fotos unilaterais.

Assevera, aduz que o embargado parou em cima da faixa de pedestre.

Ao arremate, pré-questiona toda a matéria para futuro recurso a corte superior.

Foram apresentadas as contrarrazões, em síntese pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024